Tribunal: STJ
Processo: 0732023-83.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2189856 - DF(2024/0484465-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 17 LTDA
ADVOGADOS
: JOHANN MARAVIESKI MUNIZ CHIRITT - GO064688
RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO - DF033119
RECORRIDO
: CONDOMINIO SPOT
ADVOGADOS
: ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - MG099065
POLYANA PEIXOTO DA CRUZ - DF048432
RAFAEL RAMOS SETTE - DF036597
RECORRIDO
: CONDOMINIO YOU LIFE STYLE
ADVOGADOS
: TARLEY MAX DA SILVA - DF019960
BRUNO CARLOS SIQUEIRA SILVA - DF064444
LUCAS VIANNA KAUFFMANN DO NASCIMENTO - DF059602
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO DE
CONSUMO. INTERPRETAÇÃO DO
DO CDC. RECURSO
ART. 88
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu de forma clara e fundamentada as questões
essenciais ao deslinde do feito, não havendo negativa de prestação
jurisdicional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A vedação à denunciação da lide prevista no
do Código de Defesa
art. 88
do Consumidor é uma prerrogativa do consumidor, destinada a facilitar sua
defesa em juízo e a garantir a celeridade do processo. Tal regra não pode ser
utilizada em desfavor do consumidor.
3. A modificação do entendimento do Tribunal de origem de que a
denunciação trouxe proveito ao consumidor demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais,
procedimentos inadmissíveis no âmbito do recurso especial, conforme as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A decisão de admissibilidade da denunciação da lide não deve ser cassada
quando não há prejuízo ao consumidor, estando em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54041629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2073464a-dc1b-49ef-b1b5-520123832551

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2073464a-dc1b-49ef-b1b5-520123832551

RECURSO ESPECIAL No 2189856 - DF (2024/0484465-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 17 LTDA
ADVOGADOS
: JOHANN MARAVIESKI MUNIZ CHIRITT - GO064688

RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO - DF033119
RECORRIDO
: CONDOMINIO SPOT
ADVOGADOS
: ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - MG099065

POLYANA PEIXOTO DA CRUZ - DF048432

RAFAEL RAMOS SETTE - DF036597
RECORRIDO
: CONDOMINIO YOU LIFE STYLE
ADVOGADOS
: TARLEY MAX DA SILVA - DF019960

BRUNO CARLOS SIQUEIRA SILVA - DF064444

LUCAS VIANNA KAUFFMANN DO NASCIMENTO - DF059602
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO DE
CONSUMO. INTERPRETAÇÃO DO
DO CDC. RECURSO
ART. 88
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu de forma clara e fundamentada as questões
essenciais ao deslinde do feito, não havendo negativa de prestação jurisdicional,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
2. A vedação à denunciação da lide prevista no
do Código de Defesa do
art. 88
Consumidor é uma prerrogativa do consumidor, destinada a facilitar sua defesa
em juízo e a garantir a celeridade do processo. Tal regra não pode ser utilizada
em desfavor do consumidor.
3. A modificação do entendimento do Tribunal de origem de que a denunciação
trouxe proveito ao consumidor demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos
inadmissíveis no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53192049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:20:15
Código de Controle do Documento: 9b735e77-2f22-4747-b350-e66a993cb870

4. A decisão de admissibilidade da denunciação da lide não deve ser cassada
quando não há prejuízo ao consumidor, estando em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 17
LTDA., com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DFT), assim ementado (e-STJ, fl. 211):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. ROL EXAUSTIVO.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
INVIABILIDADE.
PRESSUPOSTO
RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
DISTINÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de conhecimento parcial do recurso de agravo de instrumento em
virtude da ausência de previsão legal. 1.1. A recorrente interpôs agravo de
instrumento contra a decisão interlocutória que deferiu a utilização de prova
emprestada obtida nos autos de processo conexo.
2. O
do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às
art. 1015
hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. 2.1. A situação jurídica
em exame não se insere, ademais, nas possibilidades de taxatividade mitigada
indicadas na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (R Esp no
1.696.396 e R Esp 1.704.520).
3. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de denunciação da lide em
processo que versa a respeito de relação jurídica de natureza consumerista.
4. O
inc. II, do CPC, preceitua a possibilidade de denunciação da lide à
art. 125,
pessoa que hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio de ação
regressiva.
5. O
do CDC prefigura que é inadmissível a formalização da denunciação
art. 88
da lide nas relações jurídicas processuais que versem a respeito de tema de
natureza consumerista. 5.1. Convém sublinhar que a despeito de ser de consumo
a relação jurídica substancial mentida entre as partes, o intuito do dispositivo
aludido consiste em proteger a esfera jurídica do consumidor. Assim, a referida
regra não pode ser utilizada em seu desfavor.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos artigos 88, do CDC, e
125, II, 1.022, II e 489, §1o, VI, do CPC.
Sustenta nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional porque
"apesar de ter explanado minunciosamente os motivos pelos quais é cabível o recurso pela hipótese
do Tema Repetitivo 988 do STJ, o Tribunal a quo deixou de conhecer o recurso com relação à
prova emprestada de forma completamente genérica e sem a devida análise dos argumentos
expostos pelo recorrente". (e-STJ, fl. 289)
Afirma que "considerando que a pretensão regressiva é fundada em relação de
consumo, é inadmissível a denunciação da lide, com base no
CDC. Contudo, a despeito dos
art. 88,
Documento eletrônico VDA53192049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:20:15
Código de Controle do Documento: 9b735e77-2f22-4747-b350-e66a993cb870

argumentos e precedentes listados acima, o TJDFT manteve a denunciação deferida na origem
[...]". (e-STJ, fls. 292-293)
Acrescenta que "o Condomínio You pretende se esquivar completamente da obrigação
para a qual foi demandado, o que é inadmissível dentro do procedimento específico de
denunciação da lide, conforme jurisprudência do STJ". (e-STJ, fl. 294)
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 376/379).
É o relatório.
VOTO
Relativamente ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento, assim se
pronunciou o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 203-204):
No presente caso, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão
que admitiu prova emprestada produzida nos autos de processo conexo.
Ocorre que o
do CPC[1]limita as hipóteses de admissibilidade do
art. 1015
agravo de instrumento e o tema ora em controvérsia não se encontra previsto
no aludido rol.
A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
[...]
Convém assinalar que o
inc. XI, do CPC, refere-se apenas à questão
art. 1015,
a respeito da redistribuição da carga probatória. Assim, a impugnação pode ser
admitida somente quanto à própria atribuição do ônus da prova a cada uma
das partes.
Nesse contexto, o agravo de instrumento não pode ser totalmente conhecido no
presente caso, pois o tema abordado na decisão interlocutória não se encontra
contemplada no rol do
do CPC. Além disso a questão submetida ao
art. 1015
conhecimento desta Egrégia Turma não se insere nas hipóteses de taxatividade
mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.696.396 e REsp no 1.704.520).
Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados,
singelamente em relação à possibilidade de deferimento doconheço
parcialmente o recurso, pedido referente à denunciação da lide em demandas
consumeristas. Em seguida, passo ao exame do mérito do recurso.

Observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada fundamentação
genérica para o não conhecimento parcial do agravo de instrumento, uma vez que, embora
rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos
que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
A propósito:
Documento eletrônico VDA53192049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:20:15
Código de Controle do Documento: 9b735e77-2f22-4747-b350-e66a993cb870

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

A denunciação da lide à ora recorrente foi admitida pela Corte de origem ao
fundamento de que sua vedação pelo artigo 88 do CDC não pode ser interpretada para prejudicar o
consumidor.
Segue pertinente trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 206-207):
Na situação jurídica ora em exame a recorrida ajuizou ação para pleitear a
condenação do Condomínio Residencial You Life Style ao cumprimento de
obrigação de fazer consistente na realização de obras com o intuito de evitar o
desmoronamento do edifício garagem.
Nesse contexto o réu requereu a denunciação da lide à sociedade empresária
agravante que, por sua vez, atuou como construtora do edifício.
Em relação ao instituto da denunciação da lide convém sublinhar que a
hipótese do
inc. I, do CPC não pode, logicamente, ser concebida no
art. 125,
caso, tendo em vista a dissonância entre a causa de pedir e a eventual
ocorrência de evicção.
O
inc. II, do CPC, enuncia a possibilidade de denunciação da lide em
art. 125,
desfavor de quem hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio
de ação regressiva.
Na presente hipótese a recorrente alega que o aludido instituto não deve ser
admitido em processos que versem a respeito de relações jurídicas substanciais
de consumo.
Documento eletrônico VDA53192049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:20:15
Código de Controle do Documento: 9b735e77-2f22-4747-b350-e66a993cb870

O
do CDC prevê que é inadmissível a formalização da denunciação da
art. 88
lide nas relações jurídicas processuais que versem a respeito de tema de
natureza consumerista.
Convém sublinhar, no entanto, que, a despeito da natureza consumerista da
relação jurídica substancial versada na demanda entre denunciante e
denunciada, o intuito do dispositivo supramencionado é o de proteger a esfera
jurídica do consumidor, oportunidade em que a regra não pode ser utilizada
em seu desfavor.

Observa-se que o acórdão recorrido consignou expressamente que a denunciação da
lide, no presente feito, nenhum prejuízo trouxe ao consumidor, pelo contrário, caso acolhida a
vedação sustentada pelo recorrente, esta vedação operaria em desfavor do consumidor.
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado pela
parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, e interpretação
das cláusulas contratuais, procedimentos inadmissíveis no âmbito do recurso especial, por força das
.
Súmulas 5 e 7/STJ
Neste quadro fático, põe-se a Corte de origem em plena conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual não cabe cassar a decisão de admissão
da denunciação da lide quando não há prejuízo ao consumidor.
Por todos:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO DO
DO
ART. 88
CDC. RECURSO
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais que reformou decisão de primeiro grau, indeferindo a denunciação da
lide em ação indenizatória por incêndio em apartamento, sob alegação de
relação de consumo.
2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação à denunciação da
lide prevista no
do Código de Defesa do Consumidor pode ser invocada
art. 88
pelo fornecedor ou por segu radora denunciada, especialmente quando o
consumidor não se insurgiu contra o deferimento da denunciação.
3. A vedação à denunciação da lide prevista no
do CDC é uma
art. 88
prerrogativa do consumidor, destinada a facilitar sua defesa em juízo e a
garantir a celeridade do processo.
4. A interpretação do
do CDC deve ser realizada em harmonia com o
art. 88
princípio da facilitação do acesso do consumidor aos órgãos judiciais, não
havendo justificativa para cassar a decisão de admissão da denunciação da
lide quando não há prejuízo ao consumidor.
5. Recurso provido para restabelecer a decisão de primeiro grau que deferiu a
denunciação à lide.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 2.074.630/MG,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
grifei.)
29/9/2025,
2/10/2025,

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53192049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:20:15
Código de Controle do Documento: 9b735e77-2f22-4747-b350-e66a993cb870

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.189.856 / DF
Número Registro: 2024/0484465-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07165823620228070020 07320238320238070000 7165823620228070020 7320238320238070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 17 LTDA
ADVOGADOS
: RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO - DF033119
JOHANN MARAVIESKI MUNIZ CHIRITT - GO064688
RECORRIDO
: CONDOMINIO SPOT
ADVOGADOS
: ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - MG099065
RAFAEL RAMOS SETTE - DF036597
POLYANA PEIXOTO DA CRUZ - DF048432
RECORRIDO
: CONDOMINIO YOU LIFE STYLE
ADVOGADOS
: TARLEY MAX DA SILVA - DF019960
LUCAS VIANNA KAUFFMANN DO NASCIMENTO - DF059602
BRUNO CARLOS SIQUEIRA SILVA - DF064444
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54010992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:28
Código de Controle do Documento: 41677b98-1dab-4252-9578-ff1001ce1dda

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:28
Código de Controle do Documento: 41677b98-1dab-4252-9578-ff1001ce1dda